Tribunal: TJMT
Processo: 1019171-97.2020.8.11.0015
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019171-97.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JAKSON NELSON COSTA FONSECA - CPF: 647.101.142-34 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ROSA ANA FERREIRA SILVA - CPF: 647.304.762-04 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL NÃO RECONHECEU O DIREITO DA DEFENSORIA PÚBLICA AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 2º GRAU – INCIDÊNCIA DO
TEMA N° 1002 DO STF

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS - ARTIGO 55 DA LEI 9.099/1995 C/C ARTIGO 27 DA LEI 12.153/2009 –
JUÍZO DE RETRATAÇÃO PELO ÓRGÃO COLEGIADO
– ARTIGO 51, INCISO LVII, DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS –
ACÓRDÃO ALTERADO PARA SE ADEQUAR A TESE DO TEMA N° 1002 DO STF.

1. O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso declinou os presentes autos a esta Colenda Turma Recursal, com fulcro no Tema nº 1 do TJMT, o qual fixou a Tese de que:
“Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial
”.

2. O ordenamento jurídico por meio do Tema n° 1002 do STF dispõe que a: “
Discussão relativa ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada
”, por meio do Leading Case RE 1140005, firmando a Tese de que: “
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
”.

3. Em razão da Tese firmada no Tema n° 1.002 do STF, na qualidade de Relatora destes autos, analisando detalhadamente o caso em comento e com base no atualmente ordenamento jurídico, constata-se que para o Supremo Tribunal Federal é devido o pagamento de honorários sucumbências à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. (STF. Plenário. RE 1.140.005/RJ, rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 26/06/2023 (Repercussão Geral – Tema 1002).

4. É o entendimento
:

“JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. ENTE MUNICIPAL. TEMA 1.002 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EM DESCONFORMIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO
(N.U 1006991-51.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023).”

5. Dessa forma, impõem-se a condenação da parte promovida (Estado de Mato Grosso
)
ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da

Defensoria Pública Estadual, em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 3º, inciso I e § 4º, inciso III, do Código de Processo Civil.

6. Destaca-se que compete a(o) Relator(a) conforme o artigo
51 do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE n° 16/2023) disciplinado no inciso LVII: “
Levar à apreciação do respectivo Órgão Julgador o processo em aparente desconformidade com os precedentes das Cortes Superiores, para juízo de retratação, após a análise de Vice-Presidência, no âmbito de sua competência
”.

7.
Acórdão alterado para se adequar a Tese do Tema n° 1002 do STF.

8.
Por todo o exposto,
ALTERO

o

v.

acórdão para se adequar a Tese do Tema n° 1002 do STF e condenar a parte promovida (Estado de Mato Grosso) ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual
, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 3º, inciso I e § 4º, inciso III, do Código de Processo Civil.

9. No mais mantenho v.
acórdão,
pelos próprios fundamentos exarados.

10. Sem custas judiciais e honorárias advocatícios na forma da Lei.

11. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

voto súmula

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024